Tribunal: TJDFT
Processo: 0730884-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730884-67.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA AGRAVADO: VALERIA MIRANDA DE MAGALHAES, WALTER BOMFIM DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Credfaz Ltda. contra a decisão (id 103070800 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de ação execução (feito n. 0701395-16.2020.8.07.0001) ajuizada pelo agravante contra Brasília Medic Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. e Valéria Miranda de Magalhães explicitou que a suspensão do processo pelo prazo de seis (6) meses se deu em obediência ao princípio da razoável duração do processo. O agravante afirma que a suspensão deve durar o tempo convencionado pelas partes, conforme o art. 922 do Código de Processo Civil, sendo inaplicável ao processo de execução o prazo de seis (6) meses estipulado no art. 313, inc. II, § 4°, do Código de Processo Civil. Ao consultar os autos do processo originário, constata-se que a decisão que deferiu a suspensão do processo por seis (6) meses, até 25.2.2022 foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 27.8.2021. Intime-se o agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do presente recurso, em razão da sua intempestividade. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator